Tribunal: TJDFT
Processo: 0721560-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO. IMÓVEIS. OBJETO DE PARTILHA PENDENTES DE REGULARIZAÇÃO. MATRÍCULA. PROPRIEDADE. POSSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA EM VIAS ORDINÁRIAS.

1. A partilha de direitos e obrigações sobre bens imóveis não regularizados é permitida quando representarem proveito econômico em benefício dos herdeiros e integrarem o acervo patrimonial do Espólio.

2. O juízo do inventário deverá decidir todas as questões de direito, desde que os fatos relevantes estejam provados por documentos. Somente serão remetidas às vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas (CPC, art. 612).

3. Os imóveis excluídos do inventário por ausência de comprovação da propriedade e/ou posse em nome da falecida podem ser objeto de ação própria caso necessitem de resolução por intermédio do Poder Judiciário

4. Recurso conhecido e não provido.